Tribunal: TJBA
Processo: 0505695-80.2018.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0505695-80.2018.8.05.0146 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: JUSCIVAN ALVES DE CARVALHO e outros (2) Advogado(s): APELADO: JUSCIVAN ALVES DE CARVALHO e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO DE IMÓVEL. PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, III, DO CPC. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. DESCUMPRIMENTO DO ART. 485, §1º, C/C ART. 186, §2º, DO CPC. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NULIDADE PROCESSUAL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Em procedimento de retificação de registro de imóvel, quando determinada a intimação pessoal da parte autora para suprir omissão que possa ensejar a extinção do processo, nos termos do art. 485, §1º, do CPC, o descumprimento dessa determinação configura cerceamento de defesa. 2. Sendo a parte assistida pela Defensoria Pública, a intimação pessoal é obrigatória quando o ato processual depender de providência ou informação que somente por ela possa ser realizada ou prestada, conforme art. 186, §2º, do CPC. 3. A extinção do processo por abandono da causa sem a observância do devido processo legal, notadamente a ausência de intimação pessoal expressamente determinada pelo juízo, constitui error in procedendo insanável. 4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°. 0505695-80.2018.8.05.0146, em que figuram como Apelantes, JUSCIVAN ALVES DE CARVALHO, LUCIENE ALVESDECARVALHO e ELIENE SUELY ALVES DE CARVALHO em procedimento de jurisdição voluntária. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora.